Tribunal: STF
Processo: ARE 1546713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REGIME DE EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. PROVA PERICIAL QUESTIONANDO A METODOLOGIA DA UNIÃO, SEM REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.



    1 – Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União, por meio da qual se discute se a correta classificação tarifária das mercadorias importadas através da DI 04/1050253-1 seria aquela declarada pelo importador (NCM 2933.39.35 - Imazetapir) ou a indicada pelo fisco (NCM 3808.30.26 – herbicidas inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, a base de Imazetapir), a fim de verificar a legitimidade do lançamento de ofício constante do Auto de Infração nº MPF 0710500/00034/59 (EVENTO 27), para cobrança da diferença do imposto de importação e multas incidentes, no valor originário de R$ 738.605,36 (setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinco reais e trinta e seis centavos).



    2 – As mercadorias foram importadas pelo regime de exportação temporária de que trata o art. 12 da Portaria MF 674, de 22/12/1994, no qual a apelada exporta matéria prima para ser beneficiada no exterior, importando-a, na sequência, com carga tributária inferior aquela que incidiria caso importasse o produto final totalmente produzido no exterior.



    3 – Para tanto, necessário informar a natureza e composição dos produtos exportado e importado, a fim de que seja verificado, no reingresso da mercadoria, quanto do produto exportado corresponde ao que fora posteriormente importado, calculando a adequada incidência tributária.



    4 – De acordo com o Relatório da Fiscalização constante à fl. 75/80 do EVENTO 27, a reclassificação da mercadoria da NCM 2933.39.35 (Imazetapir) para NCM 3808.30.26 (herbicidas inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, a base de Imazetapir), com lançamento da diferença do imposto de importação e multas, foi feita com base no exame laboratorial da substância importada pela Receita Federal (fl. 479 do EVENTO 41), onde foi constatado que as impurezas encontradas não eram aquelas admitidas como naturais do processo de fabricação, mas “deliberadamente deixadas no produto para torná-lo particularmente apto para usos específicos de preferência a sua aplicação geral”.



    5 – Segundo as normas gerais complementares para interpretação do Sistema Harmonizado, somente os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente podem ser enquadrados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul, ainda que contenham impurezas decorrentes do seu processo de fabricação. Entretanto, ficam excluídos desta classificação aqueles compostos químicos contendo a presença de outros elementos deliberadamente deixados no produto para torná-los aptos a usos determinados.



    6 – Sobre o ponto, o laudo pericial constante do EVENTO 193 – OUT78, embora questione a metodologia adotada no exame laboratorial realizado autoridade fiscal, deixou de periciar o produto reclassificado, mas apenas consignou a existência de exames mais modernos para correta identificação da substância.



    7 – Com base na dúvida razoável levantada pelo ilustre perito, concluiu o magistrado prolator da sentença pela impossibilidade de reclassificação da mercadoria, entendendo que deveria prevalecer a classificação tarifária declarada pelo importador.



    8 – No entanto, considerando que a pericia realizada não fez qualquer exame para correta identificação da substância importada, mas apenas questionou a precisão do método adotado pela autoridade fiscal, não há razão suficiente para que haja inversão da presunção de legitimidade que milita em favor do auto de infração, beneficiando o importador com a dúvida existente.



    9 – Embora a substância química importada se trate de bem fungível, quando a discussão sobre a natureza de sua composição após processo de manipulação recai sobre produto determinado, tal circunstância o transforma em bem infungível, somente admitindo sua correta identificação a partir do exame da própria coisa.



    10 – Com isso, ainda que se questione a precisão do exame de identificação realizado pela União, tal fato não tem o condão de confirmar ou desdizer a conclusão nele alcançada, mas, tão somente, reconhecer a sua falibilidade, enquanto método de identificação.



    11 – De todo modo, se não houve exame substitutivo realizado pelo perito, mais adequado para identificação da natureza deste produto específico e infungível, não há razão para fazer prevalecer o entendimento declarado pelo importador, ainda que se convença da imprecisão do método utilizado pela fiscalização.



    12 – Apelação e remessa necessária providas, com inversão do ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em partesem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente